Tribunal: STF
Processo: HC 68906
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  PACIENTE  CRIMINALMENTE   DEFENDIDO   POR
ADVOGADO QUE HAVIA SIDO PUNIDO PELA O.A.B. COM O CANCELAMENTO DE  SUA
INSCRIÇÃO NA ENTIDADE. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO.
         Circunstancia,  todavia,  insuficiente  para   autorizar   a
declaração de nulidade, se nem sequer foi  alegado  prejuizo  para  a
defesa.
         Por  outro  lado,  trata-se  de  caso  em  que  o   paciente
concorreu para  a  pretensa  nulidade,  ao  constituir  o  mencionado
defensor.
         Ordem denegada.